Tribunal: STJ
Processo: 0031754-43.2015.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2289390 - GO (2023
/0031323-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO DE FARIA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, que condenou o agravante por uso
de documento falso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame do
contexto fático-probatório dos autos em recurso especial, considerando a
vedação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50162235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 62b4d156-bce7-4a8b-b461-8092a01eff6d

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50162235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 62b4d156-bce7-4a8b-b461-8092a01eff6d

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2289390 - GO (2023
/0031323-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JULIANO DE FARIA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental. Reexame de provas. Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, que condenou o agravante por uso
de documento falso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame do
contexto fático-probatório dos autos em recurso especial, considerando a
vedação da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
O recurso especial não é cabível para reexame de provas, conforme a
Súmula 7 do STJ.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50155217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: ff759512-404a-4739-bc87-18f9ed59576a

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO DE FARIA
MENDONCA JUNIOR contra decisão monocrática em que conheci do agravo para
negar provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (ARTS. 304, C/C 297, CP). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
NÃO
CONFIGURADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
CRIME
DE
ESTELIONATO TENTADO. INOCORRÊNCIA. FALSIFICAÇÃO NÃO
GROSSEIRA. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO
PREENCHIDOS. 1—A Lei n°12.234/2010 deu nova redação ao § 1° do art.
110 do Código Penal, para fazer constar que "A prescrição, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois
de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em
nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou
queixa." Assim, fixada a pena de 28 (vinte e oito) meses de reclusão, incide
o prazo prescricional de 08 (oito) anos pela pena in concreto (art. 109, IV,
CP), reduzido de metade na hipótese como a dos autos em que o réu tinha
vinte anos à época dos fatos (art. 115, CP), de modo que não transcorreu o
lapso temporal de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia
(18/09/2015) e a publicação da sentença (17/10/2016), tampouco entre este
marco interruptivo (art. 117, IV, CP) e a presente data. II - Comprovada a
materialidade e autoria dolosa do uso de documento falso, consistente na
apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Fundamental
e Histórico Escolar falsos no ano de 2011 perante a Universidade Federal de
Goiás para ingresso indevido na graduação do Curto de Medicina, em vaga
destinada a aluno cotista, bem como nova apresentação de Declaração de
Conclusão de Curso falsa ao Cartório de Notas onde obteve autenticação
inidônea do documento e o apresentou novamente à Instituição de Ensino
Superior no ano de 2013, configurando o crime do art. 304 do Código Penal.
Nesse caso, não incide o princípio da consunção para reclassificar a conduta
para o crime de estelionato tentado (art. 171, § 3°, c/c art. 14, II, CP),
porquanto, inexiste resultado naturalístico economicamente mensurável,
pois, não houve ofensa ao patrimônio da Universidade Federal que é pública
e não cobra pelos cursos oferecidos ao corpo discente. Precedentes. III - A
falsificação grosseira é aquela que se percebe sem qualquer esforço,
hipótese diferente da tratada nestes autos em que a falsidade dos
documentos de ensino médio e fundamental, bem como do histórico escolar
apresentado pelo recorrente produziram efeitos no mundo jurídico, na
medida em que iludiram a administração da Universidade Federal de Goiás
que o matriculou indevidamente na graduação do curso de medicina, o qual
cursou até o quatro período. Além disso, enganou o Cartório de Notas que
procedeu a autenticação do documento falso que foi novamente apresentado
à Instituição de Ensino Superior, e somente aferida a falsidade após consulta
aos órgãos de educação que atestaram a contrafação. IV — O uso de
documento falso perante o Cartório de Registro com o fim de obter
autenticação inidônea, em
, configura o caminho necessário para
02/04/2013
Documento eletrônico VDA50155217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: ff759512-404a-4739-bc87-18f9ed59576a

a apresentação do mesmo documento à Universidade Federal de Goiás, no
dia seguinte, para assegurar a permanência indevida no Curso de Medicina
na condição de cotista, incidindo, no ponto, o principio da consunção, pelo
qual o crime-fim absolve o crime-meio. V — O agente condenado à pena
superior a 04 (quatro) anos de reclusão, cuja culpabilidade e circunstâncias
judiciais foram sopesadas negativamente, não preenche os requisitos do art.
44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos. Precedentes. VI — Apelação do réu parcialmente
provida para reconhecer a incidência do principio da consunção em relação
as condutas perpetradas nos dias 02 e
e redimensionar a
03/04/2020
dosimetria da pena nos termos estabelecidos no voto condutor do acórdão.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 640-
646).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por outro lado, tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual
a parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas durante a instrução
processual, considerando o teor do enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
.
recurso especial"
Nesse sentido, verifica-se da petição do recurso especial interposto pelo
recorrente ser este exatamente o caso, em que o recorrente pretende, por intermédio
do referido recurso, reanálise do contexto fático-probatório dos autos, circunstâncias
vedadas pelo texto da referida súmula.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:24
Código de Controle do Documento: ff759512-404a-4739-bc87-18f9ed59576a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0031323-7
AREsp 2.289.390 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0005520170011350020066200128 0019920160011350020045900128
00317544320154013500 170382015 19920160011350020045900128
272664520154013500 317544320154013500 5520170011350020066200128
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JULIANO DE FARIA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena - Substituição da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO DE FARIA MENDONCA JUNIOR
ADVOGADO
: OTO LIMA NETO - GO024196A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542212155191911818:10@
2023/0031323-7 - AREsp 2289390 Petição : 2025/0052592-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:40
Código de Controle do Documento: 267E93F3-EDF2-498A-9D0E-E9F2B8EA9D3E